Tribunal: TJMT
Processo: 0000512-21.2002.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000512-21.2002.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[COPERSUL COMERCIO DE CEREAIS E REPRESENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 00.945.191/0001-64 (APELANTE), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), JORGE LUIS FAGUNDES - CPF: 339.278.120-72 (APELADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (ADVOGADO), JORGE ARTHUR ROSPIDE ACCIOLY - CPF: 381.156.700-49 (APELADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), NEYSON LUIZ DE SOUZA FRANCO - CPF: 161.623.661-20 (APELADO), COPERSUL COMERCIO DE CEREAIS E REPRESENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 00.945.191/0001-64 (APELADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JORGE ARTHUR ROSPIDE ACCIOLY - CPF: 381.156.700-49 (APELANTE), JORGE LUIS FAGUNDES - CPF: 339.278.120-72 (APELANTE), NEYSON LUIZ DE SOUZA FRANCO - CPF: 161.623.661-20 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE COPERSUL COMERCIO DE CEREAIS E REPRESENTAÇÃO LTDA - EPP E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE JORGE LUIS FAGUNDES.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO –
EXTINÇÃO – INADEQUAÇÃO -

DECISÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ORDEM DE PREFERÊNCIA PARA BASE DE CÁLCULO - NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO O PROVEITO ECONÔMICO PREFERE AO VALOR DA CAUSA – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAL.

Estando a matéria questionada no recurso de apelação estabilizada no curso do processo, ante ao julgamento do agravo de instrumento, inviável a sua reforma após ocorrida a preclusão.

O percentual arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que os honorários advocatícios sucumbencial deve ser fixado segundo a ordem de preferência, e não havendo condenação, a base de cálculo obedece ao
proveito econômico
obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o). Precedente REsp 1746072/PR.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majora-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
0000512-21.2002.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelantes:
Copersul Comércio de Cereais e Representação Ltda. e Jorge Luis Fagundes
Apelados:
Jorge Luis Fagundes, Jorge Arthur Rospide Accioly, Neyson Luiz De Souza Franco, Copersul Comercio de Cereais e Representação Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos visando reformar a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada por Copersul Comercio de Cereais e Representação Ltda. contra Jorge Luiz Fagundes e outros, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.

Irresignada, Copersul Comercio de Cereais e Representações Ltda. arguiu a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação. No mérito, alega a ausência de prejuízo com o ajuizamento da ação de execução por quantia certa. Aduz que a matéria sobre a preclusão não foi apreciada pela magistrada, uma vez que o apelado, na primeira oportunidade que compareceu nos autos, não arguiu a questão sobre a impossibilidade da execução.

De outra banda, Jorge Luis Fagundes apela alegando
erro in judicando
quanto a fixação dos honorários advocatícios, asseverando que devem ser fixados, no mínimo, em 15% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Jorge Luiz Fagundes apresentou contrarrazões (id. 73599453), pugnando pelo desprovimento do recurso e requerendo a majoração dos honorários recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
0000512-21.2002.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelantes:
Copersul Comércio de Cereais e Representação Ltda. e Jorge Luis Fagundes
Apelados:
Jorge Luis Fagundes, Jorge Arthur Rospide Accioly, Neyson Luiz De Souza Franco, Copersul Comercio de Cereais e Representação Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que a Copersul Comércio de Cerais e Representação Ltda.-EPP ajuizou ação de execução contra Jorge Luis Fagundes, Jorge Arthur Rospide Accioly e Neyson Luiz de Souza Franco, lastreada na cédula de produto rural n. 001/2000, vencida em 30.01.2001.

Aduziu ser credora da quantia equivalente a R$ 173.070,00 (cento e setenta e três mil e setenta reais), correspondentes a 11.538 sacas de arroz, mencionando que o devedor já não cultiva o grão, procedendo a conversão em pecúnia.

Durante o trâmite processual, o executado Jorge Luis Fagundes apresentou exceção de pré-executividade defendendo que a ação aviada pelo exequente não é o meio adequado, pois, lastreada em cédula de produto rural sem liquidação financeira, pugnando pela extinção da ação de execução.

A douta magistrada rejeitou a exceção, aduzindo que “
viável o ajuizamento de ação de execução de quantia certa, como forma alternativa de satisfazer o crédito da Cédula de Produto Rural
”, determinando o prosseguimento do feito.

Irresignado, Jorge Luis Fagundes interpôs o Agravo de Instrumento no 1007721-76.2018.8.11.0000, que foi julgado por esta 3a Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, acolheu a exceção de pré-executividade, dando provimento ao recurso (id. 73597979).

Após o retorno dos autos à Comarca de origem, as partes manifestaram (id. 73597977 e id. 73597987) e na sequência, a douta magistrada julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, por entender que “
o Acórdão de fl. 295/305 deu provimento ao recurso, tendo em vista que trata-se de CPR sem liquidação financeira
.” Ao final, condenou o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 2o do CPC (id. 73597990).

As partes opuseram embargos de declaração, sendo que na decisão integrativa a douta magistrada deu provimento aos embargos opostos por Jorge Luis Fagundes, fazendo constar “
condeno o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil
.” (id. 73597997).

Contra essa decisão, as partes apresentaram os recursos de apelação.

De início, faz-se necessária a análise da preliminar arguida pela apelante
Copersul Comércio de Cerais e Representação Ltda.-EPP
, quanto a nulidade por ausência de elementos essenciais da sentença.

Como é sabido, o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

Em suma, para o cumprimento da devida prestação jurisdicional, exige-se uma decisão fundamentada (art. 93, IX, CF), sendo absolutamente desnecessária a manifestação expressa do julgador a respeito de todos os argumentos deduzidos ou de todos os dispositivos legais invocados pelas partes no processo, ou que especifique as razões de sua não-adoção, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade da decisão neste particular, mormente quando constata-se que a magistrada construiu de forma fundamentada e suficiente.

Assim,
rejeito a preliminar.

Adentrando ao mérito do recurso de apelação interposto por Copersul Comércio de Cereais e Representação Ltda., em suas razões recursais alega ausência de prejuízo com o ajuizamento da ação de execução por quantia certa, sob o argumento de que, embora não tenha sido oportunizada a possibilidade de entrega do produto e promovido imediatamente a conversão da obrigação para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, não houve qualquer comprovação pelos apelados/devedores sobre a existência do produto e que restou prejudicado essa preterição da credora/apelante.

Assevera que não houve insurgência sobre a certeza, exigibilidade e liquidez da obrigação, e conforme se depreende da leitura do art. 389 do CPC (art. 624, 2a parte, do CPC/73), a conversão por quantia certa seria uma circunstância que aconteceria nos autos, sendo que a liquidação imediata até menos gravosa ao devedor/apelado.

Aduz que a matéria sobre a preclusão não foi apreciada pela magistrada, uma vez que o apelado, na primeira oportunidade que compareceu nos autos, não arguiu a questão sobre a impossibilidade da execução.

Observo que no agravo de instrumento n. 1007721-76.2018.8.11.0000, restou evidente a afirmação da inadequação da via eleita da execução da cédula de produto rural, uma vez que no caso dos autos trata-se de Cédula de Produto Rural – CPR, sem liquidação financeira, cuja ementa transcrevo:

“
EXECUÇÃO – PRELIMINARES AFASTADAS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CÉDUA DE PRODUTO RURAL SEM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA – TÍTULO DE CRÉDITO
REPRESENTATIVO DE PROMESSA DE ENTREGA DE PRODUTO RURAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO REFORMADA – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO TEMERÁRIO – RECURSO PROVIDO.

Conforme preceitua a Lei n.

8.929
/1994, a

cédula de produto rural
consubstancia título executivo extrajudicial representativo de promessa de entrega de produtos rurais, cujo inadimplemento enseja originariamente o ajuizamento da ação de execução por quantia certa.

In casu, o credor ajuizou ação de execução lastreado em CPR sem liquidação financeira, visando o recebimento de valor líquido, correspondente a obrigação não cumprida, restando evidente a inadequação da via eleita.

Apesar de inadequado o meio eleito pela agravada, resta temerária a extinção do feito neste momento processual e na instancia ad quem,
vez que não há certeza quanto ao atual estágio dos atos expropriatórios em relação ao devedor e aos demais executados”.

Vê-se, portanto, que a recorrente Copersul ao invés de executar com o rito de entrega de coisa incerta, promoveu a execução por quantia certa, tornando-se evidente a inadequação da via eleita.

Observo ainda que a tese de preclusão alegada pela recorrente, também foi analisada no recurso de agravo de instrumento,
verbis
:

“
No que concerne a preclusão arguida, a tese que funda a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, referente a inadequação da via eleita, não foi analisada anteriormente pelo juízo a quo, inexistindo preclusão de matéria de ordem publica que ainda não foi objeto de exame. Diferentemente se a matéria já tivesse sido analisada, hipótese que se amoldaria aos casos de preclusão, mesmo que a matéria debatida fosse de ordem pública. Além disso, as questões de ordem pública são cognoscíveis de oficio e podem ser alegadas a qualquer tempo nas instancias ordinárias, bastando que não tenham sido definitivamente decididas anteriormente.”
(id. 73597979)

Logo, todas as questões acerca do rito da execução foram resolvidas no recurso de agravo de instrumento
n. 1007721-76.2018.81.11.0000,
estando, portanto, acobertadas pela preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.

De outra banda, Jorge Luis Fagundes recorre pleiteando a majoração dos honorários advocatícios, bem como pugna para que sejam fixados sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Verifico que a douta magistrada fixou os honorários da seguinte forma: “
Condeno o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
o qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil
.” (id. 73597997).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que os honorários de sucumbência possuem uma ordem de preferência da base de cálculo, conforme determina o art. 85, § 2o do CPC, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então,
a seguinte ordem de preferência
: (I
) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)

Dessa forma, merece acolhida a alegação do recorrente quanto a fixação dos honorários de sucumbência, uma vez que não havendo condenação, devem ser fixados sobre o proveito econômico,
consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante ao
quantum
arbitrado a título de honorários advocatício, entendo que a d. magistrada agiu com o costumeiro acerto neste ponto, pois 10% (dez por cento) se mostra justo e razoável, frente a natureza do litígio ocorrido na presente demanda e o trabalho desenvolvido pelo patrono.

Nessa trilha, a sentença merece reforma, apenas no que tange ao arbitramento dos honorários advocatícios, que devem ter sua base de cálculo sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

R
estando desprovido o recurso da Copersul, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC

Pelo exposto, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da Copersul Comércio de Cereais e Representação Ltda.
e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Jorge Luis Fagundes.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021